Tribunal: TJES
Processo: 5001018-94.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001018-94.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: W W BS RESTAURANTE EIRELI - CNPJ: 24.903.208/0001-89
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001018-94.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

RECORRIDO:
W W BS RESTAURANTE EIRELI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

CHRISTINA ALMEIDA COSTA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATO DE ADESÃO. FIDELIDADE DE 24 MESES. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PERÍODO DE FIDELIDADE. PRÁTICA ABUSIVA CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. MULTA INDEVIDA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por W W BS RESTAURANTE EIRELI em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Em síntese, a parte autora sustenta que no 13/06/2018, contratou o plano “Ilimitado Smart Empresas 0.5GB”, com prazo contratual de 24 meses junto à Requerida. Alega que ao solicitar o cancelamento da linha (27) 99833-0427 em setembro de 2022 foi surpreendida com a cobrança de uma multa. Relata ter entrado em contato com a ré e foi informada que o contrato havia sido renovado com um novo período de fidelidade, sem sua anuência.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a restituir em dobro à Autora o montante de R$ 420,00 (totalizando R$ 840,00), corrigido monetariamente a partir do efetivo pagamento (17/10/2022) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5146226, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que não há ilegalidade na cobrança, considerando que prevista em cláusula contratual. Afirma que o contrato foi renovado automaticamente, posto que não foi informado o interesse em rescindir no prazo previsto contratualmente. Assim, pretende a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a validade da multa contratual, subsidiariamente, que a restituição seja na modalidade simples.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da regularidade de multa cobrada em razão de possível quebra da fidelidade contratual.

Observa-se dos autos que o contrato foi firmado em 13/06/2018, com prazo contratual de 24 (vinte e quatro) meses (ID 5146196). Senão vejamos:

Clausula 2ª – O presente contrato de permanência entra em vigor a partir da data de ativação do serviço contratado e
terá o prazo de 24 meses.

[...]

Clausula 4ª – As solicitações de alteração das condições contratadas implicam na rescisão do Contrato de Prestação do SMP e, quando efetuadas antes do prazo descrito na Cláusula 2ª deste instrumento, sujeitam o CLIENTE
à cobrança de multa pró-rata proporcional ao período vincendo ao término do referido Contrato
. A cobrança de multa será efetuada de acordo com os benefícios concedidos que será exigido no caso de rescisão do Contrato de Prestação de Serviço antes do prazo estipulado, proporcional ao tempo restante para o término do prazo de permanência previsto neste termo.

Nesse sentido, constata-se das alegações de ambas as partes, bem como do comprovante do pagamento da multa (ID 5146198), que quando da solicitação de cancelamento do plano já havia transcorrido o prazo de fidelidade contratual avençado entre as partes.

Destaca-se que,
mesmo com cláusula de renovação automática do contrato, tal previsão não pode implicar a imposição de novo período de fidelidade, justamente por se tratar de mera renovação contratual, sob pena de eternizar o período de permanência, mediante sucessivas renovações, em violação da boa-fé contratual (arts. 421 e 422 do Código Civil).

Deste modo, a cobrança da multa de fidelização em tais hipóteses é caracterizada como prática abusiva. Nesse sentido tem sido o posicionamento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Multa pela rescisão antecipada do negócio jurídico exigida pela prestadora. Pretensão ao afastamento da cobrança. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. Contrato celebrado por prazo determinado (trinta e seis meses). Previsão de renovação automática por períodos iguais e sucessivos, ressalvada a possibilidade de denúncia, com notificação com trinta dias de antecedência do termo final. Avença prorrogada automaticamente por duas vezes. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. Consumidor corporativo. Regularidade da contratação, segundo os arts. 58 e 59 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL.
Prorrogação automática do contrato que não se confunde, todavia, com a renovação do prazo de fidelização.
Prazo de permanência mínima do cliente que deve ser único. Informativo da ANATEL nesse sentido. Precedentes do E. TJSP. Multa indevida. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1006167-08.2019.8.26.0533; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2021; Data de Registro: 18/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DA RÉ QUE NÃO PROSPERA. O ARTIGO 59 DA RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES DISPÕE QUE O PRAZO DE PERMANÊNCIA DO SERVIDOR CORPORATIVO É DE LIVRE NEGOCIAÇÃO E NÃO ESTÁ LIMITADO A 12 MESES. CONTRATO DE TELEFONIA FOI FIRMADO EM MARÇO DE 2018 E RESCINDIDO EM SETEMBRO DE 2020, QUANDO JÁ HAVIA ULTRAPASSADO O PRAZO DE 24 MESES DE FIDELIDADE CONVENCIONADO PELAS PARTES.
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA QUE É PRÁTICA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO POR PARTE DO CONSUMIDOR DE SUA INTENÇÃO EM RENOVAR O CONTRATO. MULTA DE FIDELIZAÇÃO INEXIGÍVEL.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTEÇÃO DO DECISUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Conclusões: "Por unanimidade, negou-se provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Relator." Lavrará o acórdão o(a) Exmo(a). Sr.(Sra.) DES. ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO. Participaram do julgamento os Exmos. Srs.: DES. ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO, DES. RENATO LIMA CHARNAUX SERTA e DES. LEILA SANTOS LOPES. Usou da palavra pelo apelante o Dr. (...). (TJ-RJ, APELAÇÃO 0015662-97.2020.8.19.0066, Relator(a): DES. ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO , Publicado em: 07/11/2022).

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel.: 71 3372-7460 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Recurso nº 0004054-42.2021.8.05.0039 Processo nº 0004054-42.2021.8.05.0039 Recorrente(s): TELEFONICA BRASIL VIVO S A Recorrido(s): (...) 04116010503 RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 15, XII, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS E ART. 932 DO CPC). CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO.
COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE. ACIONADA QUE SUSTENTA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO (24 MESES).
AUSENTE PROVA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DE NOVO PRAZO DE FIDELIDADE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO QUE NÃO IMPLICA EM RENOVAÇÃO DA FIDELIZAÇÃO.
COBRANÇA DE MULTA QUE SE MOSTRA ABUSIVA. DÉBITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CIÊNCIA DA PARTE AUTORA DA SUPOSTA RENOVAÇÃO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE RÉ.
ARTIGO 373 , II , DO CPC. INFRINGÊNCIA AO ART. 57 DA RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL. VÍCIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA ¿ ART. 14, DO CDC. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA (TJ-BA, Classe: Recurso Inominado, Número do Processo: 0004054-42.2021.8.05.0039, Órgão julgador: PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA, Publicado em: 07/12/2022).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)